Tribunal: TJMT
Processo: 1042127-10.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042127-10.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DNILSON HONORATO DE MAGALHAES - CPF: 740.992.301-63 (APELANTE), MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - CPF: 358.951.868-58 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO CONSOLIDADA SEM REPERCUSSÃO FUNCIONAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, com fundamento na ausência de redução permanente da capacidade laboral, nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991. O autor alega possuir sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, com impacto funcional relevante para o desempenho da atividade de promotor de vendas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as lesões decorrentes de acidente de trabalho geraram redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual, de modo a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos da legislação previdenciária aplicável.

III. Razões de decidir

3. A concessão do auxílio-acidente depende da demonstração de três requisitos cumulativos: acidente de qualquer natureza, consolidação das lesões e redução da capacidade para o trabalho habitual.
4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional habilitado e dotado de presunção de imparcialidade, concluiu que as sequelas existentes não implicam limitação funcional ou redução da capacidade laborativa do autor.

5. A simples existência de sequelas, dissociadas de repercussão funcional no desempenho da atividade habitual, não é suficiente para o deferimento do benefício.
6. Não havendo nos autos elementos capazes de infirmar a conclusão técnica da perícia judicial, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de lesões consolidadas que impliquem redução permanente da capacidade laborativa para o exercício da atividade habitual. 2. A existência de sequelas dissociadas de repercussão funcional não autoriza a concessão do benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados:
L. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/08/2021; TJMT, N.U 1004501-98.2017.8.11.0002, j. 16/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Dnilson Honorato de Magalhães
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos
da Ação
Previdenciária para
Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido
formulado pelo Autor.

Em suas razões recursais, o Apelante
afirma que, conforme reconhecido pelo perito judicial, apresenta sequelas permanentes decorrentes de fraturas no braço e na perna direita, com limitação da rotação interna e externa do ombro direito, correspondente ao membro dominante.

Assevera que também foi constatado encurtamento de 2 cm do membro inferior direito, associado à presença de calo ósseo no terço médio da perna, bem como cicatriz cirúrgica na face anterior do ombro direito, ainda que sem sinais flogísticos.

Assinala que o laudo pericial registra dor ao esforço físico, uso eventual de medicação analgésica, histórico de reabilitação profissional e necessidade de mudança de função, razão pela qual, no seu entender, restaria evidenciada a existência de incapacidade parcial e permanente para o exercício da atividade profissional anteriormente desempenhada, qual seja, a de promotor de vendas na empresa Remmus Brasil Indústria de Produtos de Limpeza Ltda.

Descreve que a função exercida exigia o impulsionamento da comercialização de produtos, garantindo sua adequada apresentação nos pontos de venda, com deslocamentos frequentes em motocicleta, carregamento e reposição de mercadorias, esforço físico de moderado a intenso, uso contínuo dos membros superiores e longos períodos em pé.

Argumenta que tais exigências são evidentemente incompatíveis com as limitações funcionais apontadas na perícia. Ressalta que o comprometimento do lado direito do corpo, reconhecidamente dominante, acentua o impacto funcional, em razão da relevância desse lado na execução das tarefas rotineiras.

Destaca a importância do braço e da perna direitos para o desempenho das atividades laborais, afirmando que tais membros exercem papel central em funções que demandam força, equilíbrio, mobilidade e destreza, sendo essenciais para o exercício seguro e eficiente da atividade de promotor de vendas.

Sustenta que a limitação de movimento no ombro direito, associada ao encurtamento da perna direita, compromete diretamente a autonomia, o rendimento e a segurança no trabalho, demonstrando, de forma inequívoca, o impacto funcional permanente que configura a redução da capacidade laborativa para a atividade habitual.

Aduz, com base nesse quadro fático, que não há como negar que, existindo sequela oriunda de acidente no local da lesão descrita e considerada a função exercida,
resulta impacto na atividade laboral, com redução da capacidade de trabalho.

Ressalta que a redação do art. 86 da Lei n. 8.213/91 não distingue graus de redução da capacidade laborativa para fins de concessão do benefício, não exigindo determinado patamar de gravidade.

Enfatiza que restou evidenciada a redução da capacidade laborativa, uma vez que, em decorrência das sequelas resultantes do acidente de trabalho, passou a necessitar de maior esforço para o desempenho de sua atividade habitual, razão pela qual faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a concessão do benefício de auxílio-acidente, com data de início fixada no dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Apesar de intimado, o Recorrido não apresentou as
contrarrazões
ao apelo
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pel
a
Doutor
a

Eunice Helena Rodrigues de Barros
(id.
331886384
), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Dnilson Honorato de Magalhães
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos
da Ação
Previdenciária para
Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente o pedido
formulado pelo Autor.

Os autos demonstram, resumidamente, que
Dnilson Honorato de Magalhães
propôs a ação previdenciária, contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –,
al
egando ter sofrido acidente de trabalho em 27/10/2008, quando, ao conduzir motocicleta no desempenho de suas atividades profissionais, colidiu com outro veículo, resultando em fratura da diáfise da tíbia direita e outras lesões que teriam causado sequelas permanentes.

Sustentou que, embora tenha recebido auxílio-doença acidentário no período de 04/05/2013 a 21/05/2013, o benefício não foi convertido em auxílio-acidente, apesar de persistirem limitações funcionais decorrentes das lesões consolidadas, as quais, segundo relata, reduzem sua capacidade laboral habitual e exigem maior esforço para o desempenho de atividades cotidianas e profissionais.

Ao final, postulou a concessão do benefício de auxílio-acidente, com termo inicial no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, bem como o pagamento das parcelas vencidas, correção monetária, juros e demais consectários legais.

O Magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de Auxílio-Acidente formulado pela parte autora.

Sem custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

O valor pelo pago pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, a título de honorários periciais, deverá ser restituído pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.
”.

Contra essa decisão,
Dnilson Honorato de Magalhães

interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia à verificação da presença dos pressupostos legais indispensáveis à concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/91, notadamente quanto à existência de redução parcial e permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado, decorrente de lesões consolidadas.

Em que pese às razões recursais, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Com efeito, para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, é necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1º - ocorrência de acidente de qualquer natureza (do trabalho ou não); 2º - lesão em decorrência do acidente e; 3º - lesões consolidadas que reduzam sua capacidade laborativa para a atividade que, habitualmente, exercia.

A propósito, confira-se o teor da referida regra:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Nessa esteira, estando demonstrada a redução da capacidade funcional do segurado em razão de acidente de qualquer natureza, revela-se plenamente viável a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.

Cumpre destacar, ademais, que a concessão do referido benefício exige a comprovação da existência da lesão, do respectivo nexo de causalidade com o acidente e da redução parcial e permanente da capacidade
para o desempenho da atividade habitual
, não sendo suficiente, por si só, a constatação de sequelas dissociadas de repercussão funcional sobre a aptidão laboral.

Anotadas as premissas jurídicas, na hipótese, em exame, contudo, o laudo pericial judicial produzido nos autos, elaborado por profissional devidamente habilitado e dotado de presunção de imparcialidade, concluiu de forma expressa e fundamentada pela inexistência de redução da capacidade laborativa do Apelante, não obstante o registro de lesão pregressa com consolidação clínica.
Confira-se:

“[...]

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

[...]

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada, sem limitação funcional para a sua atividade laboral habitual.

[...]

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

[...]

b) Do Requerente:

[...]

10) Existe invalidez total ou parcial, incapacidade permanente ou temporária, que impossibilitem o exercício do seu ofício, ou de qualquer outro?

Resposta: Não constatado. [...]
”.

Nessa esteira, tem-se que, embora o Magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de (in)capacidade da parte litigante por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, trago à baila o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidente do trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudo médico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS
.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico
. (N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, Rel. Márcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos
.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1004501-98.2017.8.11.0002, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021). (Destaquei).

Assim, à mingua de outros elementos, hábeis para afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por
Dnilson Honorato de Magalhães
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025